Tribunal: TJES
Processo: 5018835-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018835-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS ANTONIO JERONIMO FERREIRA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDO IDÊNTICO AO JÁ APRECIADO PELO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo réu, contra decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus, por reiteração de pedido idêntico ao já analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. A defesa sustentou a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, postulando o conhecimento e concessão da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se é admissível nova impetração de Habeas Corpus com idêntica causa de pedir e pedidos já anteriormente apreciados pelo STJ;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reiteração de Habeas Corpus com a mesma causa de pedir e pedidos, sem a apresentação de fato novo, impede o seu conhecimento.

O Ministro Relator do STJ, ao julgar o RHC interposto pela defesa do réu, e que possui a mesma causa de pedir e pedido desta impetração, concluiu pela inexistência de excesso de prazo, não havendo que se falar em constrangimento ilegal.

Assim,
deve ser mantida a decisão monocrática que inadmitiu a ordem de Habeas Corpus, diante da reiteração de pedido já formulado
e analisado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018835-78.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX
PACIENTE: DOUGLAS ANTONIO JERONIMO FERREIRA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogado do(a) IMPETRANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Trata-se de
Agravo interno em Habeas Corpus
, interposto por DOUGLAS ANTONIO JERONIMO FERREIRA
,
eis que irresignado com os termos da decisão monocrática (id. 16941417), que não conheceu da impetração, diante da reiteração do pedido já analisado e apreciado pelo STJ, no Recurso em Habeas Corpus nº 220315-ES (ES2025/0277045-5)

Em razões recursais (id 17108590), a defesa argumenta que é possível a análise e a concessão da ordem de Habeas Corpus, em razão da ocorrência do constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

No caso, diferentemente do que alega a defesa, verifico que o Recurso em Habeas Corpus nº 220315-ES (ES2025/0277045-5), contendo exatamente os mesmos pedidos e idêntica causa de pedir, foi julgado em 29/08/2025 pelo STJ, e a presente impetração ocorreu em 02/11/2025, sem a indicação de qualquer elemento novo.

Destaco ainda que, ao julgar monocraticamente a referida ordem de Habeas Corpus, o Ministro Relator ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, formou convencimento de que não há constrangimento ilegal, pois não restou caracterizado o excesso de prazo. Vejamos:

“(...) Prosseguindo na análise das teses defensivas, não vislumbro o alegado excesso de prazo para o julgamento da apelação.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o quantum de pena aplicada na sentença condenatória.

No presente caso, o recorrente foi condenado, em 6/2/2024, à pena de 11 anos e 9 meses de reclusão. A apelação foi remetida ao Tribunal de Justiça em 30/04/2024 (e-STJ fl. 165).

Assim, entendo que está dentro dos limites da razoabilidade, não havendo excesso de prazo, na situação em análise. (...)”

Dito isso, deve ser mantida a decisão monocrática que inadmitiu a ordem de Habeas Corpus, diante da reiteração de pedido já formulado.

Por fim, registro que não há manifesta ilegalidade, capaz de autorizar o conhecimento de ofício da ordem de Habeas Corpus, pois não se verifica a existência de flagrante ilegalidade.

Por todo o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 17206028),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente o teor da decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho ao preclaro Relator, para não conhecer do recurso.